Tribunal: TJDFT
Processo: 0732612-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732612-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALDEQUE DAMASCENO LELES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDENTE. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS PERICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença instaurada pelo procedimento comum que homologou os cálculos periciais, deixando, contudo, de condenar o Réu em honorários de sucumbência. 2. A fixação de honorários de sucumbência em decisão que homologa cálculos em ação de rito comum encontra-se em dissonância com o entendimento do STJ, haja vista a ausência de previsão legal específica (EREsp 1.366.014/SP). 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1° e 2o, do CPC, sustentando que nos autos foram praticados inúmeros atos de oposição e, em decorrência do procedimento instaurado e da litigiosidade do feito, a parte contrária deve ser condenada em honorários de sucumbência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJMG e deste Tribunal de Justiça. Acrescenta que os honorários pleiteados também decorrem da tese firmada sob o tema 973/STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 85, §§ 1° e 2o, do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de somente um laudo pericial configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur. Diante disso, incabível acolher o pedido de condenação em honorários advocatícios” (ID. 34171540). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1863620/PR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Por fim, não há que se falar em enquadramento na tese firmada no Tema 973 do STJ, uma vez que ausente similitude fática. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016